Tribunal: TJDFT
Processo: 0008670-78.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INEXISTENTE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedores expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

2. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido em virtude de fortuito externo e imprevisível, proveniente da mora da Administração Pública na expedição da Carta de Habite-se, bem como na falta de mão de obra, além de não restarem comprovados, apenas caracteriza a mora e não configura caso fortuito ou força maior, porquanto o risco específico integra a atividade exercida pelas fornecedoras e justifica o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

3. Configurado o inadimplemento contratual das apelantes e afastada a alegação de que os promitentes compradores, ora apelados, teriam descumprido o contrato quanto ao pagamento das parcelas estipuladas na avença, não há que se falar em reforma da sentença que resolveu o contrato e condenou as rés à devolução dos valores pagos pelos recorridos, sem qualquer retenção.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.